Tribunal: TJBA
Processo: 8062933-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062933-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: SIRLENE SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TALITA TAMALA DOS SANTOS VALOIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU O CONTRATO QUE EMBASARIA OS DESCONTOS SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA. MULTA DIÁRIA EXCESSIVA. PERIODICIDADE MODIFICADA DE DIÁRIA PARA MENSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de nº 8062933-81.2025.8.05.0000, em que é agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e agravada
SIRLENE SILVA DE SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça